Tribunal: TJPA
Processo: 0812330-34.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-01-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812330-34.2020.8.14.0000
PACIENTE: DEAN ALDENAN DA SILVA GONCALVES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0812330-34.2020.8.14.0000

PACIENTE: DEAN ALDENAN DA SILVA GONÇALVES

IMPETRANTE: LORENA CEREJA BRABO - Adv.

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM E SAÚDE PÚBLICAS. VERIFICADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA FILHO MENOR DE DOZE ANOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE É O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DO FILHO. MEDIDAS CAUTELARES. APLICAÇÃO. INEFICÁCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

1.Resta patente, no presente, a necessidade de se resguardar a ordem e a saúde públicas concretamente aferida a partir dos fatos noticiados nos autos, que indicam a periculosidade do acusado, preso em flagrante pela polícia, juntamente com outros indivíduos, de onde foi encontrado no local elevada quantidade e diversidade de entorpecentes, além de vários apetrechos utilizados na traficância.

2.A necessidade da clausura se encontra bem delineada, ancorada nos requisitos da custódia previstos no art. 312 do CPP, de vez que as circunstâncias do caso concreto indicam a necessidade de acautelar a ordem pública, havendo fortes indícios de traficância e, ainda, diversidade de drogas no local do flagrante.

3.As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, como in casu (Súmula n.º 08 TJPA).

4.Uma vez que a defesa não demonstrou, através de documentos que o paciente, de fato é o único responsável por seu filho menor, não há que se conceder a liberdade sob esta justificativa.

Inadequação, na espécie, de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

5.ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos
etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Seção Criminal, por unanimidade de votos, EM CONHECER E DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Julgado em ambiente virtual, em Sessão do Tribunal de Justiça do Pará ocorrida no período de 19 a 21 do mês de janeiro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 21 de janeiro de 2021.

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar impetrado em favor de DEAN ALDENAN DA SILVA GONÇALVES, visando à revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Soure, preso em flagrante no dia 30/11/2020, homologada e convertida em preventiva no dia 30/11/2020, acusado da suposta prática do crime descrito no art. 33, da Lei 11.343/06 – crime de tráfico de drogas.

Argumenta a defesa, em apertada síntese, que o paciente se encontra sofrendo constrangimento ilegal por ausência de justa causa para a custódia, já que se trata de réu primário, de bons antecedentes, além de residência fixa e profissão lícita (ajudante de pedreiro), enfatizando, ainda, que o paciente é mero usuário de drogas, tendo sido encontrado em sua posse pouquíssima quantidade de entorpecente.

Por outro lado, pontua que o decreto preventivo carece de fundamentação, além de pontuar que o coacto possui filho menor (3 anos de idade), sendo ele o detentor unilateral da guarda da criança.

Por fim, afirma que ante as recomendações do Conselho Nacional de Justiça sobre o COVID – 19, o paciente merece ser posto em liberdade com ou sem imposições de medidas cautelares diversas da prisão.

Juntou documentos.

O feito foi impetrado em regime de plantão, onde a Desembargadora Plantonista, no dia 14/12/2020, indeferiu o pedido liminar, solicitou informações de praxe, determinou posterior envio ao custos legis para exame e parecer e, por fim, determinou o retorno do feito à minha relatoria, por ser o relator originário.

O juiz a quo assim informou:

- O paciente DEAN ALDENAN DA SILVA GONÇALVES foi preso em flagrante delito no dia 30 de novembro de 2020, nesta cidade de Soure/PA, por ter sido encontrado em uma residência na posse de substância entorpecente. No local em que foi preso, junto com outros três flagranteados, foram também encontrados e apreendidos 81 (oitenta e uma) petecas de substância análoga à maconha, 1 (uma) peteca e 1 (uma) porção de substância análoga à cocaína, outras 2 (duas) barras de substância análoga à maconha e 2 (duas) pedras de substância análoga à cocaína, o que indica que as drogas não eram destinadas ao consumo próprio dos envolvidos, mas à distribuição, conforme Laudo de Constatação Provisório de Entorpecente de id 21607047 dos autos de origem.

Destaco que além da grande quantidade de drogas encontradas, também foram identificados apetrechos próprios para embalagem e distribuição de entorpecentes para usuários, como plástico filme, peneira, tubos de linha e fermento químico em pó.

Este contexto fornece suficientes indícios de que o ora paciente estava envolvido com o tráfico de entorpecentes e não apenas com o uso das substâncias. O flagrante foi comunicado ao juízo em 01 de dezembro de 2020 e constatada sua regularidade, converti a custódia em preventiva, conforme decisão id 21613123 dos autos de origem. Na mesma oportunidade, designei audiência de custódia para o dia 02 de dezembro de2020.

Realizada audiência de custódia, oportunidade em que a defesa do paciente requereu sua liberdade provisória, manifestou-se o membro do Ministério Público pela manutenção da prisão preventiva e, conforme os argumentos que fundamentarem a decisão anterior e em acolhimento ao parecer ministerial, mantive a prisão preventiva do paciente.

Em seguida, no dia 07 de dezembro de 2020, a combativa defesa técnica do paciente ajuizou novo pedido de liberdade provisória que restou indeferido, conforme decisão de id21808333 dos autos de origem.

Informo, por oportuno, que não há coação ilegal praticada por este juízo, uma vez que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente foi objeto de análise e fundamentação por três vezes, com o recebimento da notícia do flagrante, em audiência de custódia e após pedido por escrito da defesa.

Os elementos reunidos na investigação até então levam à conclusão deque apenas a custódia cautelar é medida suficiente para a correta proteção dos interesses da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal.

Registro, por último, que ainda não se ultrapassou o prazo legal de 30 (trinta) dias para a conclusão do inquérito policial e envio ao titular da ação penal, razão pela qual também não há excesso de prazo injustificado, seguindo a investigação corretamente o rito legal.

Essas as informações que me competiam registrar.”

Em parecer, a Procuradora de Justiça Ana Tereza Abucater opinou pelo parcial conhecimento, e nessa extensão, a denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

A impetração cinge-se aos argumentos de constrangimento ilegal ante a ausência de justa causa para a manutenção da constrição, já que o coacto possui requisitos subjetivos favoráveis para aguardar em liberdade o desfecho da ação penal.

Por outro lado, verbera que o decreto preventivo se encontra carente de fundamentação, bem como que o paciente é pai de filho menor de quem possui guarda unilateral, e, ainda, que o cenário atual de Pandemia, provocado pelo COVID-19, recomenda-se, ainda mais, a revogação da prisão, razão pela qual requer a concessão da liberdade com ou sem a imposição de medidas cautelares.

Adianto que a ordem deve ser denegada.

Antes de mais, é sempre bom frisar, que devido ainda ao atual cenário de Pandemia do COVID19, o Conselho Nacional de Justiça, na Recomendação nº 62, estabeleceu procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e à propagação do vírus em espaços de confinamento, afim de reduzir os riscos epidemiológicos de transmissão e preservar a saúde de agentes públicos e pessoas privadas de liberdade.

No entanto, no presente caso, não constato nos autos a comprovação, por nenhum meio, de que o coacto pertença a grupo considerado de risco, ou mesmo que a unidade prisional em que este se encontra custodiado esteja correndo risco de contaminação. Até porque, mesmo que o paciente fizesse parte do grupo de risco de contaminação, isso, por per si, não obsta a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde.

Por outro lado, é sempre bom enfatizar que seguindo recomendações do governo estadual, as medidas sanitárias continuam sendo adotadas com o fim de minimizar o risco de transmissão do COVID - 19 nas penitenciárias do Estado do Pará, razão pela qual não há que se colocar em liberdade o coacto por este motivo.

De outra banda, reclama a impetrante, ausência de justa causa para a prisão preventiva, além de carência de fundamentação no decreto preventivo.

O magistrado, na terceira ocasião em que se manifestou acerca da prisão preventiva do paciente, assim decidiu:

“DECISÃO

Vistos,

Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa de DEAN ALDENAN DA SILVA GONÇALVES, qualificado nos autos.

O primeiro pedido de revogação da prisão do requerente foi formulado em audiência de custódia e, com parecer desfavorável do Ministério Público, foi indeferido.

Nesta ocasião, a Defesa reitera os fundamentos lá expostos e alega a ausência dos pressupostos para a manutenção da prisão preventiva, tendo em vista que o requerente praticou delito que não admite tal custódia cautelar, uma vez que não era o responsável pela traficância de substâncias entorpecentes, mas apenas usuário.

Alega ainda que a pandemia da Covid-19 exige especial avaliação sobre os impactos do encarceramento cautelar na saúde do requerente, de modo que, na hipótese de não concessão da liberdade provisória, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do Código de Processo Penal.

É o sucinto relato. Fundamento e decido.

Entendo pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, devendo a custódia cautelar do acusado ser mantida como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que há provas suficientes da materialidade do delito, bem como há fortes indicativos do perigo gerado pelo estado de liberdade do requerente.

Com efeito, desde a prisão de DEAN ALDENAN DA SILVA GONÇALVES até a presente data não houve nenhuma mudança fática apta a ensejar a revogação da custódia cautelar do acusado. Pelo contrário, os requisitos da prisão preventiva encontram-se presentes, conforme fundamentos outrora expostos na decisão do Auto de Prisão em Flagrante (id 21613123), que decretou sua prisão preventiva.

As circunstâncias do fato delituoso se revestem de especial gravidade, tendo em vista que com o requerente foi encontrada uma porção de substância entorpecente e, no interior da residência em que foi encontrado, os policiais responsáveis pela prisão em flagrante apreenderam 81 (oitenta e uma) petecas de substância análoga à maconha, 1 (uma) peteca e 1 (uma) porção de substância análoga à cocaína, outras 2 (duas) barras de substância análoga à maconha e 2 (duas) pedras de substância análoga à cocaína, o que indica que as drogas não eram destinadas ao consumo próprio dos envolvidos, mas à distribuição, conforme Laudo de Constatação Provisório de Entorpecente de id 21607047.

Destaca-se, no ponto, que na ocasião da prisão em flagrante, além da grande quantidade de drogas encontradas, também foram identificados apetrechos próprios para embalagem e distribuição de entorpecentes para usuários, como plástico filme, peneira, tubos de linha e fermento químico em pó. Este contexto fornece suficientes indícios de que o requerente estava envolvido com o tráfico de entorpecentes e não apenas com o uso das substâncias.

Por tais razões, entendo que, para a correta proteção dos interesses da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, não são suficientes, neste caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão, pois não asseguram que o requerente não voltará a delinquir, que não dificultará a instrução criminal ou mesmo que não irá evadir-se do distrito do crime.

Desta forma, conforme já afirmado alhures, não tendo o acusado trazido qualquer fato novo apto a ensejar a revogação de sua custódia cautelar e, mantendo-se presente os requisitos da prisão preventiva, indefiro o pedido pelos motivos e fundamentos já expostos.

Ante o exposto, indefiro o pedido de revogação de prisão preventiva de DEAN ALDENAN DA SILVA GONÇALVES, com base no art. 312 do Código de Processo Penal, sem prejuízo de eventual reanálise futura acerca da custódia cautelar, a teor do art. 316 do Código de Processo Penal.

Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Soure/PA, 09 de dezembro de 2020.

ACRISIO TAJRA DE FIGUEIREDO

Juiz de Direto titular da Vara Única de Soure”

Como se percebe da recente decisão, corroborado as informações do juízo a quo, denoto que não há que se falar em carência de fundamentação, ou ausência de justa causa para a manutenção da constrição.

Isso porque, em que pese a defesa afirmar que o réu é apenas usuário de drogas (enfatizando que em sua posse foi encontrada pequena quantidade de droga), bem como que desconhecia a existência dos demais entorpecentes apreendidos no local, tais assertivas se mostram irrelevantes, tanto porque não cabe análise de provas na presente via, ou mesmo diante do quadro fático em que se deu a prisão em flagrante.

Relembro, que a autoridade e coatora relatou, em suas informações, que o ora paciente Dean Gonçalves se encontrava em uma residência, na companhia de outros indivíduos, quando todos foram presos em flagrante por ter sido encontrado no referido local, a seguinte quantidade de entorpecente:

* 81 (oitenta e uma) petecas de substância análoga à maconha;

* 1 (uma) peteca e 1 (uma) porção de substância análoga à cocaína;

* 2 (duas) barras de substância análoga à maconha;

* 2 (duas) pedras de substância análoga à cocaína.

No local, além da elevada quantidade e diversidade de drogas, também foram encontrados vários apetrechos utilizados na traficância, tais quais: plástico filme, peneira, tubos de linha, fermento químico em pó, dentre outros, o que evidencia que as drogas não eram destinadas ao consumo próprio dos envolvidos, mas sim à mercancia.

Portanto, entendo que resta demonstrado o fumus commissi delicti, em razão das fortes provas da materialidade e indícios da autoria delitiva, bem como o periculum libertatis, já que, como visto, e como bem pontuou o juízo a quo, resta clara a necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta do crime, a quantidade e diversidade de droga apreendida no local, além dos utensílios utilizados para a mercancia.

Inarredável, portanto, a justa causa da prisão cautelar, não havendo qualquer reparo a se fazer na decisão, a qual se encontra satisfatoriamente fundamentada, lastreada no art. 312 do CPP, ancorada em elementos concretos dos autos.

Claros, portanto, os indicativos do tráfico de drogas com poder destrutivo da saúde,
devendo-se assegurar a ordem e a saúde públicas.

Nesse passo, as eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não impõem a revogação da medida, conforme orienta a súmula n.º 08 deste sodalício.

Presentes, portanto, requisitos autorizadores da prisão preventiva, sendo inadequada, na espécie, qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP
.

De outra banda, quanto a alegação de que o paciente possui guarda unilateral e ser o único responsável pela subsistência do filho menor de três (3) anos de idade, perfilho do mesmo entendimento expressado pela D. Procuradora de Justiça em seu primoroso parecer, quando afirma que, verbis:
“ inexistem nos autos elementos probatórios que corroborem a declaração singela da mãe da criança (ID: 4164382), a fim de indicar a vulnerabilidade”.

Nesse sentido, colaciono recente julgado desta Corte de Justiça:

EMENTA: CRIMINAL. HABEAS CORPUS – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO - FUNDAMENTO IDÔNEO – PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – FILHO MENOR DE DOZE ANOS – PRISÃO DOMICILIAR – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE É O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DA FILHA - CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA, QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA (SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA). CONSTRANGIMENTO INOCORRENTE. DENEGAÇÃO. 1. No caso sub examine, a prisão domiciliar, não se mostra adequada, haja vista que o paciente não juntou documentos que comprovem ser ele o único responsável por sua filha menor, não sendo possível, portanto, a concessão da prisão domiciliar.

2. Outrossim, consigno que a prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, e tampouco configura execução antecipada da pena. A Constituição Federal prevê, no seu artigo 5º, inciso LXI, a possibilidade de prisão, desde que decorrente de ordem escrita e fundamentada, exatamente o que ocorre in casu. Denegação. Unânime. (4222569, 4222569, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-12-15, Publicado em 2020-12-18)

De outro monte, afirmo que a alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade, por si só não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

Por fim, não vislumbro a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, consoante art. 319, do CPPB, vez que tal substituição, nesse momento, e de acordo com as decisões do Juízo a quo, restam insuficientes, uma vez que presentes os requisitos do art. 312, do CPPB, o que inviabiliza a referida substituição. Ademais, deve-se considerar e respeitar a decisão da Magistrada de 1º Grau, a qual conhece e encontra-se próxima dos fatos, estando, assim, em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema.

Por todo o
exposto, alinho-me ao parecer ministerial e DENEGO A ORDEM.

É o meu voto.

Belém, 21 de janeiro de 2021.

Des.or RONALDO MARQUES VALLE

Relator

Belém, 22/01/2021